Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19.

2. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito três furtos qualificados, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado. 2. 1. Além disso, há indícios de que o paciente ameaçou uma das vítimas durante a instrução processual penal.

3. O fato de o paciente possuir residência fixa não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos necessário para a segregação cautelar.

4. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada.